Tribunal: TJDFT
Processo: 0729615-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729615-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROZEMBERG PEREIRA LARANJEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0721777-30.2020.8.07.0001 – id 100629663) que, em liquidação provisória da sentença coletiva da ação civil pública 0008465-28.1994.4.01.3400 (Plano Collor I) e após manifestação do devedor/agravado, declinou da competência para o foro de Palmas de Monte Alto, Distrito de Sebastião Laranjeiras/BA, local da agência em que concedido o empréstimo e onde também reside o agravante. Defende, em síntese, que o consumidor pode optar entre o Juízo do seu domicílio ou do lugar da sede do BB – CPC 53, III. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A declinatória não se deu espontaneamente, mas, sim, por provocação do devedor/agravado. A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo, o que atrai, em tese, a competência do Juízo do domicílio da filial – CPC 53, III, “b”. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENCA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMPRÉSTIMO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. REGRA DE COMPETENCIA COMUM. APLICABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas causas que envolvem empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Aplicável ao caso concreto o disposto na alínea “b” do inciso III do artigo 53 do CPC, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o do lugar onde se encontra a agência do réu em que foram celebrados os negócios jurídicos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.335.292, Des. Getúlio Moraes Oliveira, julgado em 2021); Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 28.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator